Tribunal: TJDFT
Processo: 0749424-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749424-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66410154), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETO contra decisão ID de origem 214063113, integrada pela decisão ID de origem 215361798, proferidas pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido em favor da exequente/agravante, nos autos cumprimento da sentença individual n.o 0702635-18.2022.8.07.0018, ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n.o 32159/97, perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em defesa (ID de origem 123651770), o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença. O exequente apresentou réplica (ID de origem 126286738) à impugnação do DF. A decisão ID de origem 127319548 julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal que reconheceu como incontroversa a dívida. O Precatório em favor da parte exequente foi expedido (ID de origem 181458370). O RPV referente aos honorários advocatícios da exequente foi expedido (ID de origem 181458359). O exequente requereu (ID de origem 213015799) o cancelamento do precatório e a expedição da RPV. A decisão, ora agravada, indeferiu o pedido nos seguintes termos: “I - Indefiro o pedido de ID 213015799, porquanto a decisão mencionada (RE 1.414.943) não vincula este feito, uma vez que proferida no âmbito de outro processo (0712618-46.2019.8.07.0018, 2a Vara da Fazenda Pública do DF). II - Observe-se que há decisão proferida nos autos do RE 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, contudo sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 98742878, página 66). Vide julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739453-86.2023.8.07.0000, Acórdão 1857606, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2024) III - Intime-se. IV - Sem mais requerimentos, aguarde-se o pagamento do precatório.” (grifos de origem) Inconformado, o exequente opôs embargos de declaração (ID 215201026) que foram rejeitados pela decisão ID de origem 215361798, nos seguintes termos: “I - AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA NETTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs(useram) embargos de declaração (ID 214063113) contra a decisão de ID 215201026, que indeferiu o pedido de expedição de RPV com teto de vinte salários mínimos. Alega, a parte embargante, que a decisão "padece de 1 (um) erro de fato e 2 (duas) omissões." O "erro de fato consiste na má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792" e as omissões quanto à Lei Distrital 6.618/2020 ter entrado em vigor após a deflagração da fase de cumprimento de sentença e ser ato constitucional, devendo ser aplicada imediatamente. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Quanto ao "erro de fato", não há previsão legal de vício sanável por meio de embargos de declaração. Quanto às omissões, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas foram adequadamente expostos. Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se.” (grifos de origem) Ainda irresignado, interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 66410099), pugnando, em síntese, pelo cancelamento do precatório expedido e “pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito.” É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de cancelamento de precatório e sua substituição por RPV. Relembro inicialmente que o TJDFT havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Diz a legislação então impugnada: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte §3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” (grifou-se) No caso em apreço, verifiquei que a decisão ora agravada fundamentou-se no fato de que foi observado o julgamento do RE no 1.491.414, para indeferir o pedido de cancelamento do precatório já emitido e a expedição da RPV correspondente ao crédito incontroverso. Há que se destacar inicialmente o resultado do julgamento do RE 1.491.414/DF, por meio do qual o STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20, que, alterando dispositivo da Lei Distrital n. 3.624/05, passou a considerar de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial, até o limite de 20 salários-mínimos, cuja ementa e acórdão ora transcrevo: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator e em sessão virtual do Pleno de 21 a 28 de junho de 2024, na conformidade da ata de julgamento. Brasília, 21 a 28 de junho de 2024.” (grifou-se) A partir da decisão agravada, nota-se que o douto Juízo a quo firmou-se na tese do Tema 792 da Repercussão Geral do STF para afastar a eficácia imediata do precedente proferido em sede de controle de constitucionalidade, vulnerando, em tese, o artigo 28, p. único, da Lei n. 9.868/99. Pois bem. Verifico que expedição do precatório foi realizada com fiel observância ao teto legal, razão pela qual, em princípio, não vejo prejuízo às partes ou ao erário se houver alteração do conteúdo decisório atacado, até porque o crédito da agravante/exequente já está plenamente consolidado pela coisa julgada. Ao que se infere da leitura das razões recursais, a vantagem da expedição da requisição está na agilidade e simplicidade do pagamento, ao passo que no precatório há maior burocracia e tempo de espera. Enfim, tendo em vista que o referido julgado é de observância obrigatória, há de ser observado o teto de 20 salários-mínimos para pagamento da requisição de pequeno valor no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, não havendo empecilho ao deferimento do pedido formulado pela exequente na origem, com a vênia do entendimento esposado pelo douto Juízo a quo, conquanto já conste o precatório expedido em respeito ao valor do teto legal. Desse modo, nesta fase não exauriente de cognição, vislumbro a probabilidade do direito da agravante, bem como a presença do requisito do risco ao resultado útil do processo, e, havendo crédito devidamente assegurado, não há impedimento legal de cancelamento do precatório já expedido. Ante o exposto, aplicando o princípio da fungibilidade, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para alterar a decisão agravada, a fim de que seja determinado o cancelamento do precatório expedido sob o ID de origem 181458370, a fim de que, em substituição, seja expedida a RPV, para tanto devendo ser observado o valor do teto legal. Aguarde-se o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator